Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória c/c pedido de parcial antecipação de tutela, interposta por PAULO DENYS MONTEIRO RODER, em face do acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Apelação Cível no 115195/2015, em que figurou como Apelante: PAULO DENYS MONTEIRO RODER, o ora Autor, e como Apelado: AVELINO TAVARES e EMPRESA IMOBILIÁRIA SENHOR DOS PASSOS LTDA, ora Requeridos, com fundamento nos artigos 966, II, V e VIII, 968, I, e 300 do Código de Processo Civil.
Primeiramente, defiro o pedido de substabelecimento constante do ID. Num. 79703497, eis que não há qualquer óbice legal.
Pois bem.
Tendo em vista que o requerido AVELINO TAVARES já apresentou contestação à ação, e também que houve a certidão de decurso de prazo em face à citação de FILADELFO DOS REIS DIAS – SÓCIO DA EMPRESA - GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, na pessoa de intime-se o autor para, querendo, impugnar a peça contestatória apresentada.
Após, voltem-me conclusos para deliberação.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator